Tribunal: TJMT
Processo: 1024439-80.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2021-08-30
Data de publicação: 2021-08-30

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
Tribunal de Justiça de Mato Grosso
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Recurso Especial no Agravo de Instrumento n. 1024439-80.2020.8.11.0000
Recorrente: Laudemir Antônio Sebben
Recorrido: Fertimix Ltda.
Vistos.
Trata-se de recurso especial interposto por Laudemir Antônio Sebben, com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra o acórdão da Primeira Câmara de Direito Privado, assim ementado (id 86648472):
“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – ASTREINTES – LIMITAÇÃO – POSSIBILIDADE – OBSERVÂNCIA AO PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – REPRESSÃO AO ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA - DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
A astreinte possui caráter coercitivo, ou seja, tem por objetivo obrigar o cumprimento e dar efetividade à decisão judicial. Na hipótese em que o valor da diária da multa se mostra excessivo, este deve limitado a um montante máximo para que não configure enriquecimento indevido da outra parte”. (TJMT – Primeira Câmara de Direito Privado – RAI n. 1024439-80.2020.8.11.0000, Relator: Desembargador Sebastião Barbosa Farias, j. 11/05/2021, p. 14/05/2021).
Opostos embargos de declaração, estes foram rejeitados no acórdão de id 93441965.
Na espécie, o presente recurso foi interposto contra o aresto que negou provimento ao agravo de instrumento proposto por Laudemir Antonio Sebben, e manteve a decisão prolatada pelo Juízo da 2a Vara Cível da Comarca de Comodoro/MT, nos autos da Ação de Execução de Título Extrajudicial no 0001521-15.2007.8.11.0046, ajuizada em desfavor de Fertimix Ltda., que revogou a multa diária cominatória aplicada e a limitou ao valor principal da obrigação principal, R$ 262.041,04.
A parte recorrente alega violação aos artigos 489, § 1o, IV, e 1.022, II, do Código de Processo Civil, ante a suposta omissão e carência de fundamentação do julgado.
Suscita afronta aos artigos 884 do Código Civil, 536, § 1o, e 537 do CPC, além de divergência jurisprudencial, ao argumento de que “ao reduzir o valor da multa a valor irrisório após o descumprimento (por anos) da Recorrida, o v. acórdão recorrido negou vigência aos dispositivos legais mencionados, fazendo -os de letra morta, pois não houve qualquer resultado prático com a fixação da multa”.
Recurso tempestivo (id 95313482) e preparado (id 95304499).
Sem contrarrazões, conforme id 98585990.
É o relatório.
Decido.
Da sistemática de recursos repetitivos.
Não é o caso de se aplicar a sistemática de precedentes qualificados no presente caso, porquanto não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso, não incidindo, portanto, a regra do artigo 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Da suposta violação ao artigo 489, § 1o, IV, e 1.022, II, do CPC
A partir da suposta ofensa aos artigos 489, §1o, IV, e 1.022, II, do CPC, a parte recorrente alega que a decisão recorrida foi “omissa no tocante à natureza jurídica da multa diária, à sua teleologia e ao conteúdo expresso do Art. 537, caput e §1o, do CPC e disposição do Art. 884 do Código Civil”.
No entanto, do exame do acórdão recorrido, verifica-se que a Câmara julgadora manifestou-se expressamente em relação ao aludido ponto, como se observa da transcrição abaixo:
“As astreintes são fixadas em casos de descumprimento de decisão judicial possuindo natureza coercitiva e condicional, sendo certo que sua finalidade está ligada à postura do devedor no cumprimento da obrigação, isso nos termos do art. 461, § 4o, do Código de Processo Civil/1973 (art. 537, § 1°, CPC/15).
In casu, no que se refere a limitação da multa, acertada a decisão agravada, vez que a astreinte já alcançava a quantia de R$ 1.164.600,00 (um milhão, cento e sessenta e quatro mil reais), reduzida pelo Juízo a quo para a quantia de R$ 262.041,04 (duzentos e sessenta e dois mil, quarenta e um reais e quatro centavos), valor do débito objeto da demanda.
Destaca-se que o valor em que limitada a astreinte atende aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade e é suficiente para repreender a conduta do Agravado pelo descumprimento de decisão, bem como evita o enriquecimento ilícito da Agravante”. (id 86648472 - Pág. 4)
Diante desse quadro, não há evidência de violação aos artigos 489, § 1o, IV, e 1.022, II, do CPC, o que conduz à inadmissão do recurso neste ponto.
Decisão em conformidade com o STJ (Súmula 83 do STJ)
A Súmula 83 do STJ preconiza que “não se conhece do recurso especial pela divergência, quando a orientação do Tribunal se firmou no mesmo sentido da decisão recorrida”.
In casu, a parte recorrente alega que “ao reduzir o valor da multa a valor irrisório após o descumprimento (por anos) da Recorrida, o v. acórdão recorrido negou vigência aos dispositivos legais mencionados, fazendo -os de letra morta, pois não houve qualquer resultado prático com a fixação da multa”.
No acórdão impugnado ficou consignado que “no que se refere a limitação da multa, acertada a decisão agravada, vez que a astreinte já alcançava a quantia de R$ 1.164.600,00 (um milhão, cento e sessenta e quatro mil reais), reduzida pelo Juízo a quo para a quantia de R$ 262.041,04 (duzentos e sessenta e dois mil, quarenta e um reais e quatro centavos), valor do débito objeto da demanda. Destaca-se que o valor em que limitada a astreinte atende aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade e é suficiente para repreender a conduta do Agravado pelo descumprimento de decisão, bem como evita o enriquecimento ilícito da Agravante”.
Observa-se que o entendimento do órgão fracionário deste Tribunal está em consonância com a jurisprudência pacífica do STJ no sentido de se admitir a redução da multa diária cominatória, tanto para se atender ao princípio da proporcionalidade quanto para se evitar o enriquecimento ilícito, ainda que se verifique o descaso do devedor, conforme se extrai da ementa do julgado abaixo:
“PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ASTREINTES. EXORBITÂNCIA. LIMITAÇÃO AO VALOR DA OBRIGAÇÃO PRINCIPAL. POSSIBILIDADE. SÚMULA N. 83 DO STJ. DECISÃO MANTIDA.
1. Segundo a jurisprudência desta Corte, é possível a redução do valor das astreintes fixado fora dos parâmetros da razoabilidade, podendo ser adotado como referência o montante da obrigação principal. Incidência da Súmula n. 83/STJ.
2. Agravo interno a que se nega provimento”. (AgInt no AREsp 1638130/SP, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 26/04/2021, DJe 29/04/2021).
Desse modo, deve ser aplicado o referido verbete sumular quanto à suposta afronta aos artigos 884 do Código Civil, 536, § 1o, e 537 do CPC, visto que o entendimento exposto no acórdão recorrido encontra-se em sintonia com a orientação sedimentada no STJ.
Por fim, consigne-se que, embora a Súmula 83 do STJ tenha sido formulada quando a alegação for fundada no permissivo da alínea “c” do artigo 105, III, da CF, esta é plenamente aplicável na hipótese da alínea “a”.
A propósito:
“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. RESPONSABILIDADE CIVIL. CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA. MORTE DE CRIANÇA POR ELETROCUSSÃO. RESPONSABILIDADE CIVIL. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA No 7/STJ. INCIDÊNCIA. FUNDAMENTO CONSTITUCIONAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. NÃO INTERPOSIÇÃO. SÚMULA No 126/STJ. JURISPRUDÊNCIA CONSOLIDADA. SÚMULA No 83/STJ. APLICABILIDADE. RECURSO NÃO PROVIDO.
(...)
4. Rever as conclusões do acórdão recorrido demandaria o reexame de matéria fática e das demais provas constantes dos autos, procedimento inviável em recurso especial, consoante o óbice da Súmula no 7/STJ.
5. Incide a Súmula no 126/STJ na hipótese em que o acórdão recorrido se assenta em fundamentos de natureza infraconstitucional e constitucional (art. 37, § 6o, da Constituição), qualquer deles suficiente, por si só, para manter a conclusão do julgado e a parte vencida não interpôs o indispensável recurso extraordinário.
6. É pacífico o entendimento desta Corte Superior de que a Súmula no 83/STJ se aplica a ambas as alíneas (a e c) do permissivo constitucional. Precedentes.
7. Indenização arbitrada em quantia ínfima (R$ 20.000,00) se comparada a casos análogos.
8. Agravo interno não provido”. (AgInt no AREsp 924.819/CE, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 03/12/2018, DJe 06/12/2018). (g.n.)
Diante desse quadro, inviável a admissão do recurso neste ponto.
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso, com fundamento no artigo 1.030, V, do CPC.
Publique-se. Cumpra-se.
Desembargadora MARIA APARECIDA RIBEIRO
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.